Tribunal: STF
Processo: AI 530683
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITARES DA
RESERVA REMUNERADA DO ESTADO DE GOIÁS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
 ESPECIAL. DIREITO LOCAL. OFENSA AO ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO
 DO BRASIL. INOCORRÊNCIA.
1.      Não há que se falar em violação
constitucional, uma vez que a questão foi dirimida à luz das normas
de direito local, inviabilizando, desse modo, a apreciação do
recurso extraordinário, nos termos da Súmula
280-STF.
        Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.